Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803119-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. APELAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Apelação Criminal.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. GUIA JÁ EXPEDIDA DESDE 21.10.2021.
PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Igarapé Mirí/Pa em que é Paciente Johhan Luiz da Silva Correa, na 31ª Sessão Ordinária do plenário virtual de 2022, à unanimidade em conhecer parcialmente o presente habeas corpus, e, na parte conhecida pela PREJUDICIALIDADE do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, impetrado em favor de
JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA
, contra ato supostamente coator, praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé Mirí.

Extrai-se da impetração
que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por sentença exarada em setembro de 2021, já transitada em julgado.

Informa que, até a data da presente impetração, mais de 06 (seis) meses após a publicação da sentença condenatória, a autoridade coatora ainda não expediu a Guia de Execução Provisória ou Definitiva da pena, encontrando-se o paciente preso preventivamente, quando já deveria estar cumprindo sua pena.

Aduz que, diante de tal situação e do inconformismo com a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, foi impetrado o presente remédio constitucional.

Argumenta que a pena imposta ao paciente permite que seja aplicado regime mais brando de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, § 2º, do Código Penal, e com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Códex.

Entende, portanto, que, diante das circunstâncias judiciais avaliadas na dosimetria da pena do paciente e do quantum fixado, deveria ele iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto.

Dessa forma, requer a concessão de liminar em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva até a expedição da Guia de Execução da pena, bem como que seja readequado o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Ao final, pugna o impetrante pela confirmação da ordem em definitivo. Juntou aos autos os documentos de Ids. 8534437 a 8534445.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, no entanto, por encontrar-me afastada de minhas atividades judicantes, couve ao Des. Leonam Gondim Da Cruz Junior analisar o pedido de liminar, que o indeferiu, determinando, ainda, a solicitação de informações às autoridades coatoras e a remessa dos autos a Vossa Excelência (Id. 8745102).

Em suas informações (ID 8777513), o MM. Juiz de Direito da Vara de Igarapé Mirí relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...)
Honrada em cumprimentá-lo, atendendo a solicitação feita nos autos de Habeas Corpus nº 0803119.03.2022.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos que tramita nesta comarca, em que solicitou pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena e da expedição da guia de execução do sentenciado JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, registrado sob o n° 0000102-91.2020.8.14.0022, passo a relatar-lhe o que segue.

Informo, primeiramente, no que condiz a aplicação do regime inicial do paciente, que foi proferida sentença do referido autos em 14.09.2021, tendo sido aplicada a detração (CPP, art. 387, § 2°) de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, restando ao réu cumprir a pena em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias. E, em vista do que dispõe o art. 33, § 2°, "b", do Código Penal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista, a reincidência do sentenciado, pois foi anteriormente condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo de n° 0001195- 65.2015.8.14.0022, por tráfico de drogas.

No que condiz a afirmação de que não houve expedição de guia de execução, tal assertiva não procede, pois foi expedida guia de execução provisória no dia 21.10.2021 (nº 2021.02273910-95), cadastrada no sistema Libra.
(...)”

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO do presente habeas corpus, e, na parte conhecida pela PREJUDICIALIDADE do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.
(ID 8976597)
.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de revisar a sentença condenatória para que seja reconhecido regime mais brando em favor do paciente,
por não concordar com a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena fechado.

Ab initio,
levanta o Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal.

Com efeito, conforme o entendimento da D. Procuradoria entendo, que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outras palavras, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

No caso em tela, o impetrante se insurge contra a sentença condenatória quanto a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

Analisando a sentença condenatória o magistrado assim se manifestou quanto a fixação do regime mais gravoso:

“(...)
Em vista do que dispõe o art. 33, § 2°, "b", do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A aplicação desse regime se dá em razão da reincidência do sentenciado, pois o mesmo foi anteriormente condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo de n° 0001195-65.2015.8.14.0022, por tráfico de drogas, conforme certidão contida nos autos
.

(...)”

Ora, a tese aventada pelo impetrante neste
writ
poderia ter sido veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de apelação, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote ou burle o sistema judiciário.

Causa mais estranheza que em consulta aos autos de 1º grau (PJE), o fato do impetrante peticionar nos autos em 04.04.2022 (ID 56526571), manifestando ciência da sentença, porém externado que não irá recorrer.

Desta forma,
tendo em vista que
a defesa não possuí interesse em recorrer da sentença condenatória, não existe justificativa plausível para requerer a referida matéria em sede de habeas corpus.

De fato, além da tese poder ter sido arguida a quando do tempo hábil de apelo, agora o faz o impetrante como sucedâneo recursal, o que é inadmitido.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REFORMAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, tal matéria (reforma da sentença condenatória) pode ser veiculada pela via adequada, qual seja, a ação de revisão criminal, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio (1845207, 1845207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO), QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO PELA PARTE E RECEBIDO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO
. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, eventual abuso de poder ou teratologia; situação não verificada na hipótese em tela. (TJ-SC - HC: 40010147820188240000 Capital 4001014-78.2018.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 22/03/2018, Primeira Câmara Criminal)

Quanto ao pedido de confecção e juntada da guia de recolhimento definitiva, o magistrado informa que desde 21.10.2021 a referida guia já havia sido expedida e
cadastrada no sistema Libra
,
sob o documento de nº 2021.02273910-95.

Portanto, em razão das informações acima referenciadas, considero nesta parte prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto.

Destaque-se que não há, na hipótese vertente, nenhuma ilegalidade manifesta, tampouco teratologia na decisão apontada como coatora.

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, conheço parcialmente o presente habeas corpus, e, na parte conhecida pela PREJUDICIALIDADE do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Belém, data da assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/05/2022